Tribunal: STF
Processo: ARE 708403
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-27
Data de publicação: 2012-09-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 10.959/1997 E 10.002/1993, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.